Tribunal: TJSP
Processo: 0010911-53.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010911-53.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLIAM AMARAL GURGEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635
Apelante: WILLIAM AMARAL GURGEL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26740
Furto Tentado – Art. 155, caput, c.c art. 14, II, ambos do
Código Penal – Reconhecimento da detração para alteração
do regime inicial de cumprimento da pena – Inatendível –
Estágio inadequado de cognição – Faltam elementos
subjetivos sobre o acusado – Matéria deveria ter sido
analisada pelo Juiz de Execuções – Pena e regime
inalterados – Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 09a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo (fls. 258/264), WILLIAM
AMARAL GURGEL (qualificado às fls. 15/16) foi condenado à pena
de 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 08
dias-multa, fixados no valor mínimo comum, por infração ao art. 155,
caput, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela a defesa pleiteando a
reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a detração para fins
de alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (fls. 298/302).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 306/312), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
3
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 324/327).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 11 de
Novembro de 2016, por volta de 21h20min, na Avenida Inajar de
Souza, no5550, Brasilândia, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP,
WILLIAM AMARAL GURGEL, tentou subtrair, para si, 11 barras de
chocolate Hershey's avaliadas em R$36,85 e pertencentes ao
estabelecimento vítima Supermercado Extra.
Conforme restou apurado, o segurança do
local, Giliard Crispim dos Santos, presenciou a tentativa do réu em
rebuçar a res no interior de suas vestes e deixar o local, sem o devido
pagamento dos itens. Motivo pelo qual optou por abordá-lo, proferindo
ordem de parada, momento em que o apelante empreendeu fuga, sendo
seguido pelo segurança, que o alcançou alguns metros à frente.
Gillard, em fase policial, contou, ainda,
que recebeu uma cabeçada vinda do réu, na tentativa de fugir, após
detido. Por esta causa, chegou o réu a ser denunciado pelo crime de
roubo. No entanto, em Juízo, mudou sua versão, afirmando que, na
verdade, foi socado em seu rosto. Ainda, mais uma vez, alterou sua
narrativa, dizendo que, o soco foi, na realidade, recebido em seu ombro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
4
Dessa forma, verificadas as discrepâncias no relato dos acontecimentos,
em se tratando do tipo de violência ocorrida, bem como o local da
agressão, optou por desclassificar o delito de roubo para furto.

Na Delegacia Policial, o apelante, William
confessou o crime (fls.07) e a res foi restituída à vítima (fls.11).

A
materialidade
do
crime
restou
comprovada diante do Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), Auto de
Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 13/14), e pelas demais provas orais
produzidas durante a instrução criminal.
Quanto à autoria do referido delito, restou
igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela Defesa.
Assim, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito
isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência do crime e da
responsabilidade do acusado, as quais não foram contestadas.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do
infrator pelo delito de furto. Destarte, o édito condenatório era de rigor,
não sendo sequer objeto do presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
5
Superado esse ponto, conforme será
analisado, o pedido defensivo não merece ser atendido.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos critérios
do art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo aplicou as penas na
sentença, fixando a pena-base do acusado acima do mínimo legal,
perfazendo 01 ano, 02 meses reclusão e 11 dias-multa, no piso, tendo
em vista que foi devidamente constatada a presença de maus
antecedentes, conforme Folha de Antecedentes (vide fls. 25/43).
Na segunda fase, foram constatadas a
agravante referente à reincidência do réu (vide fls. 227/229),
fundamentada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e,
simultaneamente, a atenuante da confissão. Tendo em vista que a
multirreincidência prepondera sobre a confissão, as penas do delito
foram exasperadas em 1/4, resultando 01 ano, 05 meses e 15 dias de
reclusão e 13 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na derradeira fase, foi reconhecida a
minorante de crime tentado, reduzindo-se em 1/3 o montante de pena do
delito. Assim, o ora apelante restou sentenciado às penas de 11 meses e
20 dias de reclusão e 08 dias-multa, no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
6
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento das penas, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o
do Código Penal, foi fixado o regime semiaberto.
No entanto, argumenta a defesa pelo
reconhecimento da detração para fins de alteração do regime inicial de
cumprimento da pena.
Assim, entende-se este relator que não é
automática a aplicação do instituto da detração, em primeiro lugar em
razão de tal benefício não ter sido previsto como um critério para
fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na
falta de elementos subjetivos do acusado. A aplicação do instituto não
pode, pura e simplesmente, progredir de regime o condenado levando-
se em conta somente o tempo de prisão já cumprido sem a aplicação de
qualquer outro critério.
O benefício da detração em sede de
apreciação de recuso de apelação não merece ser provido em razão de
ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se pronunciou a
Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da Apelação no
3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E. Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
7
Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor regulamentação, visto que é
dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria
pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um
regime mais brando com fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo
necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento
carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Tal
análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Além disso, uma
interpretação literal do referido dispositivo legal poderia propiciar situações de
flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele indivíduo que respondeu preso ao
processo e foi condenado à pena privativa de liberdade terá o abatimento do
período em que permaneceu recolhido por ordem do Magistrado que proferiu a
sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime tendo por base somente o
preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o condenado que respondeu o
processo em liberdade só obterá a mesma benesse desde que preencha os requisitos
do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato este que caracterizaria violação ao
princípio da isonomia.Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza,
mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da
Execução”
Importante
ressaltar
também
que
a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
acusado, especialmente o mérito e o comportamento do acusado na
prisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010911-53.2016.8.26.0635 -Voto no
8
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Expeça-se mandado de prisão após o
trânsito em julgado.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator